Tribunal: TJMT
Processo: 1043874-61.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043874-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WOLNEY BORGES RAMOS FILHO - CPF: 086.543.051-93 (RECORRENTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso inominado de nº
1043874-61.2025.8.11.0001.

Origem:

Sétimo

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
WOLNEY BORGS RAMOS FILHO.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACÃO DE INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, formulados sob a alegação de que sua conta bancária teria sido bloqueada indevidamente por 12 dias pelo Banco do Brasil, sem comunicação prévia, ocasionando prejuízos diversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve bloqueio indevido da conta bancária do recorrente; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilidade civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor não comprova o bloqueio alegado, pois os documentos juntados — inclusive captura de tela do site “Reclame Aqui” — não contêm identificação pessoal, data, hora ou qualquer elemento que vincule o relato ao recorrente, revelando-se incapazes de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito .

4.

A emissão de senha de autoatendimento não guarda relação direta com eventual bloqueio de conta e não comprova tentativa de resolução administrativa ou a existência da restrição narrada.

5.

A instituição financeira nega integralmente a ocorrência do bloqueio e não reconhece qualquer irregularidade, cabendo ao autor o ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

Inexistindo prova mínima da prática de ato ilícito, bem como de nexo causal entre conduta do banco e eventuais danos materiais ou morais, não se configuram os requisitos do art. 186 do Código Civil para responsabilização.

7.

A ausência de elementos probatórios idôneos impede a condenação por falha na prestação do serviço, impondo a manutenção da improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilização civil de instituição financeira por suposto bloqueio de conta bancária exige prova mínima da restrição alegada, a qual incumbe ao consumidor.

2.

Documentos genéricos ou sem identificação não constituem prova idônea para demonstrar falha na prestação do serviço.

3.

Ausente comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, não há falar em indenização por danos morais ou materiais.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 373, I; 487, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual o recorrente alega que sua conta bancária foi bloqueada indevidamente por 12 (doze) dias, sem prévia comunicação, o que lhe teria causado prejuízos materiais e morais
.

Em defesa, a recorrida alega a inexistência de bloqueio da conta bancário.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes os pedidos, com a seguinte fundamentação:

“
No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo a conhecer do pedido, porque o caso comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, porquanto presentes os pré-requisitos para julgamento desta forma, pelo que se depreende da matéria sub judice e da análise do processo, demonstrando que a dilação probatória é despicienda.

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o autor alega que

teve a sua conta bancária bloqueada pelo réu por período de 12 (doze) dias, sem prévia comunicação, o que lhe teria causado prejuízos materiais (deslocamentos, perda de horário de trabalho etc.) e abalo moral.

Aduz que, embora tenha tentado resolver administrativamente o problema, não teve êxito, pretendendo se ver indenizado moralmente na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que pelo princípio basilar do ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Em ações visando indenização por ato ilícito, ainda que se trate de relação de consumo e de responsabilidade objetiva da instituição financeira em certos casos, não se afasta a necessidade de formação de convencimento mínimo do julgador mediante elementos probatórios capazes de demonstrar a ocorrência do ilícito, o nexo causal e o dano. Nos autos, após detida análise documental, verifica-se que não há prova mínima suficiente para o acolhimento do pedido indenizatório.

Constata-se que os documentos juntados pelo autor não são aptos a comprovar os fatos alegados, pois não há como afirmar que a reclamação registrada no site “Reclame Aqui” tenha sido efetivamente feita por ele, já que não consta qualquer identificação pessoal ou elemento que vincule o relato à sua pessoa, tratando-se apenas de escritos genéricos e impessoais. Do mesmo modo, o comprovante de criação ou utilização de senha de autoatendimento não guarda correlação direta com os fatos narrados, tampouco demonstra qualquer irregularidade imputável à instituição bancária, razão pela qual tais documentos não se prestam a corroborar a tese autoral.

Ressalte-se, ademais, que o Banco do Brasil, em sua contestação, não reconhece a ocorrência do bloqueio narrado pelo autor, limitando-se a negar a prática de qualquer ato ilícito e a afirmar que eventuais restrições, quando existentes, decorrem de medidas legítimas de segurança e verificação de autenticidade. Em momento algum a instituição confirma o bloqueio da conta ou admite a situação descrita na inicial, restringindo-se a impugnar integralmente os fatos e a ressaltar a ausência de prova mínima que demonstre a efetiva restrição de acesso ou qualquer conduta irregular de sua parte.

Nesse sentido:

(...)

À vista do exposto, verificando-se a ausência da prova mínima exigida para o acolhimento do pedido indenizatório, notadamente a ausência de documentos que demonstrem de forma inequívoca que o bloqueio decorreu de conduta ilícita do réu e que os prejuízos materiais e morais foram efetivamente produzidos na extensão alegada, e diante da negativa do réu e da fragilidade dos elementos probatórios constantes dos autos, não há como acolher a pretensão do autor.

4 – DISPOSITIVO

Diante do breve exposto, com amparo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

(...).”

Apesar das alegações autorais, verifica-se que o recorrente não juntou provas da existência do bloqueio da conta bancária após a tentativa de receber o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) via TED, pois a tela sistêmica do
site
“Reclama Aqui” não possui data, hora, nome do recorrente e descrição do fato.

A senha emitida pelo recorrido no dia 03.06.2025, também não comprova que o recorrente tenha procurado a instituição financeira para resolver a questão do suposto bloqueio de conta bancária.

Não houve a juntada de tela sistêmica do aplicativo do banco ou de outra prova que comprovasse, de modo efetivo, que a conta bancária estava bloqueada e o recorrente impossibilitado de efetuar algum tipo de transação.

Sendo assim, verifica-se que o recorrente não apresentou provas do bloqueio indevido, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais e materiais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025